Tribunal: CARF
Processo: 10880.989559/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.989559/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.112 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
INTEC TELECOM SYSTEMS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005
COMPENSAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
E
DACON
RETIFICADORES APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Se transmitido o PER/DCOMP sem a retificação ou com retificação de DCTF e
DACON após o Despacho Decisório, por imperativo do princípio da verdade
material, a Contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove
a liquidez e certeza de seu crédito.
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CREDITO.
COMPROVAÇÃO.
Faz jus à compensação pleiteada a Contribuinte que comprove a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior e José Adão Vitorino de
Morais. Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da 12a Turma da
DRJ/SP1, que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade apresentada contra
Despacho Decisório Eletrônico emitido pela DERAT/SP, em 21/09/2009, que não homologou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.989559/2009-12
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989559/2009-12

a compensação declarada no PER/DCOMP no 17475.66269.260106.1.3.04-1519, em razão de o
DARF discriminado encontrar-se integralmente utilizado para quitação de débitos da
Contribuinte.
No referido PER/DCOMP, o crédito se refere a pagamento indevido ou a maior
do tributo PIS – Não cumulativo, código de receita 6912, do período de apuração 05/2005, no
valor de R$ 25.791,61, utilizado na compensação de débitos de PIS e CSSL da própria
Contribuinte.
Inconformada
com
o Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, sintetizada a seguir:
I – Fatos
Após descrição dos fatos, alega que o Despacho Decisório não
pode prosperar.
II – Direito
II.1. O direito à compensação de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Foi com base nos artigos 165, I, e 170 do Código Tributário
Nacional, art. 66, parágrafo 1o da Lei no 8.383/91, na redação dada pelo art. 58 da
Lei no 9.069/95, art. 39 da Lei no 9.250/95 e art. 74 da Lei no 9.430/96, com as
alterações promovidas pelo art. 49 da Lei no 10.637/02 e pelo art. 17 da Medida
Provisória 135/2003 que a Requerente promoveu a compensação objeto de
análise, a qual pretende seja reconhecida e homologada, já que efetuada em estrita
observância à legislação de regência.
II.2. A regularidade da compensação efetuada pela Requerente
– PIS/2005
A conclusão da fiscalização da Receita Federal do Brasil de que o
DARF discriminado no PER/DCOMP teria supostamente sido integralmente
utilizado para quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação, não corresponde à realidade dos fatos.
Com efeito, a Requerente havia realmente atrelado o referido
pagamento ao PIS apurado no mês de maio de 2005, conforme demonstra a DCTF
do 1o Semestre do mesmo ano (doc. 02).
Naquela oportunidade, a Requerente calculou e recolheu a referida
contribuição levando em conta o regime não-cumulativo instituído pela Lei no
10.637/02, chegando a um valor devido de R$25.791,64.
Ocorre que em razão das modificações legislativas introduzidas
pela Lei no 11.051/2004, a Requerente, em função de suas atividades, em verdade,
passou a se enquadrar na hipótese de exceção ao regime não-cumulativo imposta
pelo art. 15, inciso V, c/c art. 10, inciso XXV da Lei no 10.833 de 2003.
Desta feita, consoante a legislação de regência, sendo a Requerente
empresa dedicada à prestação de serviços de informática, já no ano de 2005 –
época dos fatos – deveria calcular e recolher a contribuição ao PIS pelo regime
cumulativo, a saber, à alíquota de 0,65% sobre sua receita auferida.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989559/2009-12

Ao perceber o equívoco ocorrido, a Requerente promoveu o
recálculo da contribuição segundo os parâmetros corretos, do que decorreu a
configuração de um recolhimento a maior de PIS para a competência de maio de
2005, o que gerou, por sua vez, crédito passível de ser compensado.
Tal compensação foi efetivamente levada a termo pela Requerente,
em janeiro de 2006, por meio do PER/DCOMP em análise.
Embora não haja dúvidas acerca do regime de apuração da
contribuição ou sobre os valores realmente devidos a título de PIS para o mês
maio de 2005, a Requerente, quando promoveu a compensação por meio de
PER/DCOMP, por um lapso, acabou por não empreender, como deveria, a
retificação da DCTF relativa ao primeiro semestre de 2005, motivo pelo qual a
compensação foi glosada.
No entanto, mero erro formal não pode, de forma alguma,
prevalecer sobre a verdade dos fatos, que, nesse caso, constitui-se na existência de
crédito tributário oriundo de recolhimento indevido/a maior de PIS, no mês de
maio de 2005, passível de ser compensado nos termos do PER/DCOMP em
análise.
II.3. Erro formal: Prevalência Verdade Material. Princípio da
Proporcionalidade e Razoabilidade.
As declarações fiscais levadas a termo pelo contribuinte são
documentos relevantes ao Fisco Federal. Todavia, não devem ser tomadas como
comprovação absoluta de fatos tributários, na medida em que corriqueira a
ocorrência de erros em seu preenchimento.
Tanto assim, que a própria regulamentação da Receita Federal
admite, dentro do prazo decadencial, a retificação dos documentos fiscais tantas
vezes quanto necessárias para que a mesma contenha os números e informações
fieis à realidade.
Desta feita, demonstrado mero erro no preenchimento de
declaração fiscal, não pode o mesmo servir de base para o indeferimento de
pedido de compensação, quando comprovado o direito creditório do contribuinte,
sob pena de violação ao princípio da verdade material.
E de fato, nem poderia ser outra a conclusão, uma vez que de rigor
a interpretação do caso à luz do princípio da proporcionalidade.
No caso em apreço, muito embora a Requerente tenha incorrido em
equívoco ao deixar de retificar sua DCTF do primeiro semestre de 2005, fato é
que efetivamente faz jus à compensação levada a termo, uma vez que recolheu
valores a maior a título de PIS no mês de maio de 2005.
Nesse sentido, seria absolutamente desproporcional a manutenção
de glosa de compensação, quando comprovado pelo contribuinte a existência do
crédito objeto da compensação.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material
e do princípio da proporcionalidade, aos quais se submetem os processos
administrativos, é imperioso, uma vez evidenciada a existência do crédito
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989559/2009-12

tributário objeto de compensação, que se admita como válida a compensação
efetuada.
Assim sendo, assevera a Requerente que já está providenciando a
retificação de suas declarações fiscais, de modo a regularizar as informações
quanto aos valores efetivamente devidos a título de PIS para a competência maio
de 2005.
Tal retificação, que será oportunamente trazida aos autos, permitirá
a inequívoca comprovação da existência do crédito tributário objeto da
compensação levada a termo, que deverá, portanto, ser homologada, sendo
extintos os créditos tributários respectivos.
III – Pedido
Por todo o exposto, requer seja reformado o despacho decisório
proferido e seja homologada integralmente a compensação efetuada por meio da
DCOMP em análise, extinguindo-se os débitos tributários.
Nessa ocisão, carreou aos autos os seguintes documentos: Procuração,
documentos societários, cartão CNPJ, Despacho Decisório, comprovante de intimação,
PER/DCOMP respectiva, partes das DCTFs do 1o e 2o semestres de 2005 e DARF de PIS do PA
05/2005.
Posteriormente, a Contribuinte apresentou petição para complementar a
documentação até então carreada, compreendendo: DCTFs retificadoras dos 1o e 2o semestres de
2005, DACONs retificadores do 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2005, Planilha de Faturamento do
ano-calendário 2005, folhas do Razão Analítico de 01/01/2005 a 31/12/2005 e 01/01/2006 a
31/12/2006, Notas Fiscais de Serviços do ano-calendário 2005, tela de consulta de Informações
Fiscais do Contribuinte e Comunicados de Deferimentos de pedidos de parcelamento oriundos
do Processo Administrativo no 10880.404260/2011-15.
Ao final essa peça, requereu a juntada das DCTF retificadoras do período
(documentos novos), que, segundo ela, permitiriam a inequívoca comprovação da existência do
crédito tributário objeto da compensação levada a termo e a consequente homologação de tal
procedimento, bem como a juntada dos demais documentos acima elencados.
Em apreciação preliminar, a DRJ/SP1 concluiu pela necessidade de diligência,
nos seguintes termos:
DA DILIGÊNCIA FISCAL
Considerando que a Requerente apurou e recolheu a contribuição
do PIS/PASEP devido no período de apuração maio de 2005 no valor de
R$25.791,64, de acordo com o regime não-cumulativo instituído pela Lei no
10.637/02 (Código de Receita 6912-01, alíquota de 1,65% sobre o faturamento
mensal), conforme demonstra a DCTF original/cancelada, recepcionada em
13/09/2005 e retificadoras canceladas, recepcionadas em 11/12/2006 e
17/05/2007;
Considerando o disposto no art. 15, inciso V, combinado com o art.
10, inciso XXV da Lei no 10.833/2003, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.051/2004, citados na Manifestação de Inconformidade;
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989559/2009-12

Considerando que a Requerente alega que em função de suas
atividades de prestação de serviços de informática, passou a se enquadrar na
hipótese de exceção ao regime não-cumulativo imposta pelos dispositivos legais
acima referidos, devendo, portanto, calcular e recolher a contribuição ao
PIS/PASEP pelo regime cumulativo, a saber, alíquota de 0,65% sobre sua receita
auferida, já no ano de 2005, época dos fatos;
Considerando as alegações de que ao perceber o equívoco incorrido
quanto ao seu enquadramento perante a legislação, a Requerente promoveu o
recálculo da contribuição segundo os parâmetros corretos, do que decorreu o
recolhimento a maior de PIS para o período de apuração maio de 2005, e gerou
crédito passível de ser compensado;
Considerando que a compensação foi efetuada pela Requerente
através do PER/DCOMP em análise, sendo indeferida através do Despacho
Decisório de fls. 04, uma vez que o DARF indicado pelo contribuinte no valor de
R$25.791,64 , Código de Receita 6912, foi integralmente utilizado para quitação
de débitos declarados em DCTF;
Considerando, entretanto, que em 29/09/2010, a Requerente
apresentou DCTF retificadora e DACON retificador, fls. 47/269, nos quais apurou
a contribuição devida ao PIS pelo regime cumulativo, Código de Receita 8109;
Considerando ainda os documentos anexados pela Requerente a
fim de comprovar suas alegações, folhas do Livro Razão Analítico, planilha
demonstrativa de faturamento e Notas Fiscais de Serviços;
Considerando que os valores das Notas Fiscais apresentadas
correspondem ao faturamento informado no DACON e planilha demonstrativa do
faturamento elaborada pelo contribuinte;
Considerando que as cópias dos documentos anexados não são
autenticadas;
Considerando que não foi apresentado o Livro Diário ou declaração
do contador de que os valores lançados no Livro Razão estão lançados no Livro
Diário;
Considerando que os documentos apresentados constituem um
indício de que a Requerente possa apurar e recolher as contribuições do
PIS/PASEP pelo regime cumulativo, no entanto, não são suficientes para firmar
convicção sobre o direito creditório do contribuinte;
Diante do exposto, o processo foi encaminhado em diligência
fiscal, fls. 369/375, sugerindo-se que a fiscalização:
a) intimasse o contribuinte a apresentar o Livro Diário do período;
b) verificasse se de fato a atividade exercida pelo contribuinte à
época dos fatos enquadra-se no disposto no art. 15, inciso V, combinado com o
art. 10, inciso XXV da Lei no 10.833/2003, com as alterações introduzidas pela
Lei no 11.051/2004;
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989559/2009-12

c) verificasse se as Notas Fiscais de Serviços anexadas à
Manifestação de Inconformidade, assim como os valores lançados no Razão
Analítico apresentado encontram-se lançados no Livro Diário;
d) verificasse se os valores declarados em DCTF e DACON
retificadores recepcionados em 29/09/2010 correspondem aos valores lançados na
escrituração contábil a título de PIS/PASEP devido no período de apuração maio
de 2005;
e) com base nos documentos anexados aos autos, em confronto
com a escrituração contábil do contribuinte, manifestasse conclusivamente sobre o
alegado direito creditório do contribuinte e regularidade da compensação efetuada
por meio da DCOMP em análise.
Em cumprimento à diligência requisitada, a Unidade de Origem instruiu os autos
com os seguintes elementos:
●
Mandado de Procedimento Fiscal – Diligência no
08.1.90.00-2012-00134-0 de 19/01/2012;
●
Termo de Diligência Fiscal / Solicitação de Documentos de
02/02/2012, recebido pelo contribuinte em 03/02/2012;
●
Petição protocolizada pelo contribuinte em 23/02/2012,
solicitando prazo complementar de 10 (dez) dias para dar integral cumprimento ao
Termo de Diligência Fiscal;
●
10a Alteração do Contrato Social;
●
Petição protocolizada pelo contribuinte em 08/03/2012,
informando que está apresentando os documentos a seguir relacionados e
colocando-se à disposição da Fiscalização para o fornecimento de outros
documentos ou informações suplementares que se façam necessários:
a)
original do Livro Diário relativo ao ano-calendário 2005;
b)
original dos Razões relativos ao ano-calendário 2005;
c)
cópia das notas fiscais de serviços referentes ao período de
janeiro a dezembro de 2005;
d)
cópias das manifestações de inconformidades e petições
apresentadas pela Contribuinte nos autos dos Processos
Administrativos
no
10880.989559/2009-12,
10880.989560/2009-39,
10880.989561/2009-83,
10880.989562/2009-28,
10880.989563/2009-72,
10880.989564/2009-17,
10880.989565/2009-61
e
10880.989566/2009-14;
e)
planilhas relativas à apuração das contribuições para o PIS e
Cofins para o período de janeiro a dezembro de 2005;
f)
DCTF’s retificadoras para o período em questão,
apresentadas no ano de 2011;
g)
DACON’s
retificadores
do
período
em
questão,
apresentados no ano de 2011;
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989559/2009-12

h)
comprovantes de pagamento/parcelamento do PIS e Cofins
apurados no período de maio a setembro dentro do regime
cumulativo.
●

Termos de Abertura e Encerramento dos Livros
Diário no 07 e 08, referentes ao período de janeiro a junho de 2005 e julho a
dezembro de 2005, respectivamente, fls. 388/393;
●

Petição da Contribuinte, emitida em 16/03/2012,
solicitando à Fiscalização a devolução do Livro Diário, a fim de regularizar seu
registro perante a Junta Comercial;
●

Termo de Intimação Fiscal lavrado em 16/03/2012,
recebido pela Contribuinte em 19/03/2012;
●

Resposta da Contribuinte ao Termo de Intimação
Fiscal lavrado em 16/03/2012;
●

5a Alteração do Contrato Social, registrada na
JUCESP em 16/12/2004;
●

Informação Fiscal datada de 17/07/2012, relativa ao
resultado da diligência requisitada, recebida pela Contribuinte na mesma data;
●

Manifestação protocolizada pela Contribuinte em
13/08/2012, na qual informa que nada tem a opor acerca do resultado da
diligência fiscal realizada, e quanto ao apontamento de que os Livros Diários não
possuem a autenticação do órgão competente, acrescenta que tal irregularidade,
meramente formal, será sanada tão logo sejam-lhe devolvidos os Livros Diários
pelas autoridades fiscais.
●

documento de identificação do procurador e
Substabelecimento; e
●

Termo de Encerramento de Diligência, emitido em
27/08/2012 e cientificado à Contribuinte em 30/08/2012.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 12a
Turma da DRJ/SP1, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do relatório e voto da relatora,
conforme Acórdão datado de 07/02/2013, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 15/06/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE EXCLUSÃO DAS RECEITAS DO REGIME NÃO CUMULATIVO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. A alegação relativa à contribuição do PIS sob regime cumulativo
decorrente de receitas auferidas por empresas de serviços de informática deve vir
acompanhada de documentos capazes de comprovar o enquadramento dessas receitas no
referido regime, sob pena de não homologação da compensação realizada.
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
CORREÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES.
COMPROVAÇÃO. Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF,
motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora, munida de documentos hábeis, idôneos e
suficientes, que justifiquem as alterações efetuadas no cálculo dos tributos devidos.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989559/2009-12

ESCRITURAÇÃO
MERCANTIL.
FORMALIDADES
LEGAIS.
VALOR
PROBATÓRIO. Somente faz prova a favor do contribuinte a escrituração mercantil
mantida com observância das formalidades extrínsecas e intrínsecas previstas na
legislação de regência.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que repisa os argumentos de sua Manifestação de Inconformidade, acrescentando
que, a despeito do lapso quanto à falta de autenticação dos Livros Diários do período, seu direito
é inquestionável e que, ainda que se entendesse que essa exigência formal pudesse opor algum
óbice ao direito à compensação, os referidos livros contábeis foram devidamente registrados na
Junta Comercial de São Paulo, não restando mais qualquer impedimento para a homologação da
compensação realizada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTOS
O Despacho Decisório não homologou a compensação da Recorrente em razão da
inexistência de saldo disponível de crédito no DARF indicado no pedido, relacionado ao tributo
PIS – Não cumulativo do período de apuração 05/2005.
Em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente justificou que, de fato, apurou
e declarou em DCTF o débito do PIS no regime da não cumulatividade. No entanto, esclareceu
que, em razão de modificação legislativa introduzida pela Lei no 11.051, de 29/12/2004, passou a
se enquadrar na hipótese de exceção a esse regime, conforme art. 10, XXV, c/c art. 15 da Lei no
10.833, de 29/12/2003.
Para melhor entendimento, vale transcrever tais dispositivos:
Lei 10.883, de 2003
[...]
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
[...]
XXV - as receitas auferidas por empresas de serviços de informática, decorrentes das
atividades de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de direito
de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração, assessoria,
consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de software, compreendidas
ainda como softwares as páginas eletrônicas. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
[...]
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989559/2009-12

Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
[...]
V - nos incisos VI, IX a XXV do caput e no § 2o do art. 10 desta Lei; (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
O crédito pleiteado, portanto, decorreria de recálculo da contribuição, segundo os
parâmetros corretos, regime cumulativo do PIS à alíquota de 0,65%.
A Recorrente destacou, ainda, que, por um lapso, não teria promovido a
retificação da DCTF correspondente, motivo pelo qual a compensação foi glosada. Porém,
argumentou que o erro no preenchimento da declaração envolve simples erro formal, devendo
prevalecer a verdade material, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, e seu crédito seria legítimo, uma vez que recolheu valores a maior de PIS no mês
de competência 05/2005.
Comprometeu-se a Recorrente a retificar sua DCTF do período, o que, de fato, o
fez, conforme provam os documentos anexados a estes autos.
Por fim, a Recorrente instruiu os autos com diversos documentos, fiscais e
contábeis, declarações e demonstrativos no intuito de demonstrar seu direito creditório.
A DRJ, por sua vez, percebendo em análise preliminar a plausibilidade do direito
creditório alegado, baixou os autos em diligência, para que a Unidade de Origem:
a) intimasse a Contribuinte a apresentar o Livro Diário do período;
b) verificasse se de fato a atividade exercida pela Contribuinte à época
dos fatos enquadravam-se no disposto no art. 15, V, combinado com
o art. 10, XXV, da Lei no 10.833, de 2003, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.051, de 2004;
c) verificasse se as Notas Fiscais de Serviços anexadas à Manifestação
de Inconformidade, assim como os valores lançados no Razão
Analítico apresentado encontravam-se lançados no Livro Diário;
d) verificasse se os valores declarados em DCTF e DACON
retificadores recepcionados em 29/09/2010 correspondiam aos
valores lançados na escrituração contábil a título de PIS/PASEP
devido no período de apuração maio de 2005;
e) com base nos documentos anexados aos autos, em confronto com a
escrituração contábil da Contribuinte, manifestasse conclusivamente
sobre o alegado direito creditório do contribuinte e regularidade da
compensação efetuada por meio da DCOMP em análise.
Em resposta, a Fiscalização apresentou sua análise concernente à demanda,
conforme a seguir (principais trechos):
“a) intime o contribuinte a apresentar o Livro Diário do período;”
Através de Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos, lavrado por
esta fiscalização, em 02/02/2012, com ciência em 03/02/2012, foi o contribuinte em
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989559/2009-12

tela Intimado a apresentar, entre outros elementos, o Livro Diário e Razões referente
ao ano calendário de 2005.
Com referência ao Livro Diário, foram entregues os Diários Gerais de n° 07 e
08 , com seus Termos de Abertura e de Encerramento assinados , porém, sem a devida
autenticação no órgão competente.
[...]
Assim sendo, s.m.j., somente os lançamentos contábeis constantes nos referidos
Livros Diários, não poderiam fazer prova a favor do contribuinte.
"b) verifique se de fato a atividade exercida pelo contribuinte à época dos
fatos enquadra-se no disposto no art. 15, inciso V, combinado com o art.10 ,
inciso XXV da Lei n° 10.833/2003, com alterações introduzidas pela Lei n°
11.051/2004;"
De acordo com o verificado em seu objeto social do Contrato Social vigente à
época e a descriminação dos serviços prestados , constantes de suas Notas Fiscais
emitidas, o mesmo enquadra-se no disposto no a rt. 15, inciso V, combinado com o
art.10, inciso XXV da Lei n° 10.833/2003, com alterações introduzidas pela Lei
n°11.051/2004:
[...]
"c) verifique se as Notas Fiscais de Serviços anexadas à Manifestação de
Inconformidade, assim como os valores lançados no Razão Analítico apresentado
encontram -se lançados no Livro Diário; "
Foram verificadas as Segundas vias originais das Notas Fiscais emitidas que
conferem com as cópias anexadas à Manifestação de Inconformidade.
Apesar dos Livros Diários não estarem devidamente autenticados, os valores
das Notas Fiscais mencionadas, encontram-se lançadas nos mesmos, sob a rubrica
00118 "Receita de Prestação de Serviços"
" d) verifique se os valores declarados em DCTF e DACON retificadores
recepcionados em 29/09/2010 correspondem aos valores lançados na escrituração
contábil a título de PIS/PASEP devido no período de apuração maio de 2005. "
Constatamos que os valores declarados em DCTF e DACON retificadores
recepcionados em 29/09/2010, a título de PIS/PASEP, correspondem aos valores
apurados pelo regime cumulativo, tendo como base de cálculo as receitas de serviços
prestados, constantes das Segundas vias originais das Notas Fiscais emitidas no
período.
Em sua escrituração contábil fiscal , referente ao mês de maio de 2005, os
valores lançados a título de PIS/PASEP devido, são aqueles apurados através da "não
cumulatividade".
Os ajustes em sua escrituração contábil, dos valores obtidos pelo regime
"cumulativo" em substituição aos valores lançados anteriormente pelo regime "não-
cumulativo", foram efetuados de forma global em 11/2005. Estes valores foram
verificados por esta fiscalização, corroborando com a explicação dada pelo próprio
contribuinte.
" e) com base nos documentos anexados aos autos, em confronto com a
escrituração contábil do contribuinte, manifeste-se conclusivamente sobre o
alegado direito creditório do contribuinte e regularidade da compensação
efetuada por meio da DCOMP em análise."
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989559/2009-12

Conforme anteriormente relatado, foi constatado um erro formal cometido pelo
contribuinte em tela, quando da não autenticação dos Livros Diários.
Entretanto verificamos o correto preenchimento da DACON e DCTF
retificadores recepcionados em 29/09/2010, a título de PIS/PASEP, baseada na
Receita de Prestação de Serviços e nas Notas Fiscais emitidas e apurada pelo regime
cumulativo, ao qual este contribuinte, faz jus.
Assim sendo, entendemos, s.m.j., que a falta de autenticação dos Livros Diários,
não invalida o direito do contribuinte de compensar o PIS/PASEP paga a maior em
05/2005.
É a informação fiscal
Apreciada a contenda em primeira instância, a DRJ considerou não comprovada a
certeza e liquidez do crédito alegado, com base no art. 170 do CTN, assinalando que o os Livros
Diários apresentados encontravam-se em desacordo com os requisitos extrínsecos previstos na
legislação, não podendo fazer prova em favor da Contribuinte.
Dessa forma, concluiu a DRJ que, ainda que tenha a Contribuinte apresentado
DCTF e DACON retificadores recepcionados em 29/09/2010, com os valores a título de
PIS/PASEP baseados na receita de prestação de serviços e nas Notas Fiscais emitidas apuradas
pelo regime cumulativo, não há como se concordar com o entendimento do Auditor Fiscal de
que a falta de autenticação dos Livros Diários apresentados não invalida o direito da
Contribuinte de efetuar a compensação declarada no PER/DCOMP, razão pela qual ratificou o
Despacho Decisório.
Como visto, embora a Fiscalização haja concluído pela validade do direito da
Contribuinte de compensar o PIS pago a maior em 05/2005, a DRJ, considerou não comprovada
a liquidez e certeza do crédito, em razão de falta de autenticação dos Livros Diários nos 07 e 08,
relativos ao ano-calendário 2005.
Pois bem.
De minha parte, corroboro com as conclusões da Fiscalização expostas no
resultado da diligência fiscal. Ou seja, a Falta de autenticação dos Livros Diários não invalida o
direito creditório da Contribuinte.
O direito ao crédito, no caso, decorre simplesmente de pagamento indevido,
efetuado para o PIS no regime da não cumulatividade, visto que a Recorrente encontrava-se
legalmente excluída desse regime de apuração das contribuições, nos termos do art. 10, XXV,
c/c art. 15 da Lei no 10.833, de 29/12/2003. Tal condição foi confirmada pela Fiscalização no
curso da diligência fiscal.
Ora, não sendo a Recorrente Contribuinte submetida ao PIS – Não cumulativo, é
consequência lógica que o pagamento feito nesse regime de apuração considera-se indevido.
Em diligência fiscal, a Fiscalização confirmou a regularidade e exatidão da
apuração tanto da base de cálculo quanto do valor devido de PIS no período em comento, bem
como chancelou a exatidão dos registros contábeis dos fatos, conforme respostas às letras “d” e
“e”, já reproduzidas anteriormente.
Portanto, nestes autos, além da demonstração do pagamento indevido, há a
comprovação da procedência dos ajustes efetuados pela Recorrente com o intuito de regularizar
o erro cometido na apurado do PIS em regime diverso do legalmente aplicado às suas atividades.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989559/2009-12

Neste ponto, ressalto que apenas a retificação da DCTF, após o Despacho
Decisório, não teria o condão de desconstituir sua motivação e conclusão pela negativa do
pedido. Porém, nestes autos, todas as afirmações e alegações da Recorrente podem ser
confirmadas por meio da análise da legislação correlata e da documentação fiscal e contábil
apresentada, inexistindo razões para outra conclusão que não aquela pela comprovação da
liquidez e certeza do crédito pleiteado, nos termos exigidos pelo art. 170 do CTN.
Vale transcrever julgados desta Turma com esse mesmo raciocínio:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2008
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF E DACON RETIFICADORES
APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Se transmitida a PER Dcomp sem a retificação ou com retificação de DCTF e DACON
após o despacho decisório, por imperativo do princípio da verdade material, o
contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e certeza
de seu crédito.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CREDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
(Acórdão no 3301-006.384, Sessão 18/06/2019, Processo no 13839.908509/2012-33,
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 06/02/2006
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO QUE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DA INTERESSADA.
Cabe à interessada a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de prova que toca à parte produzir.
DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DO ERRO DAS INFORMAÇÕES.
A retificação da DCTF por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, após a emissão do despacho decisório, é admissível mediante
comprovação contábil e fiscal do erro em que se funde.
(Acórdão no 3301-006.357, Sessão 17/06/2019, Processo no 15374.923211/2009-98,
Relator: Marco Antonio Marinho Nunes)
Esclareça-se que há muito a jurisprudência deste Conselho já evoluiu para
concluir que a restituição/compensação tributária, via PER/DCOMP, não está vinculada à
retificação de DCTF, DACON, DIPJ, ou do próprio PER/DCOMP, antes ou depois da emissão
do Despacho Decisório, desde que a Contribuinte comprove a liquidez e certeza de seu crédito.
E, como a Recorrente juntou aos autos seus registros contábeis e documentos
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar o motivo no Despacho Decisório
que levou a autoridade fiscal competente a indeferir o pleito creditório, deve ser reformada a
decisão de piso.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989559/2009-12

Antes de concluir, ressalto que não se está neste voto firmando a conclusão de que
a falta de autenticação do Livro Diário seja desnecessária para quaisquer fins, tributários ou não,
mas tão somente, e no caso específico destes autos (pleito de direito creditório usado em
compensação), conclui-se que a falta de tal registro (aspecto formal) não tem o condão de
desconstituir o direito a que faz jus a Contribuinte, notadamente quando esteja provada a liquidez
e certeza do crédito pleiteado pela Recorrente e, ainda, haja ratificação desse crédito, em
diligência, pela autoridade fiscal.
Por fim, importante esclarecer que a Recorrente promoveu a regularização da
formalidade em questão (ausência de registro), encontrando-se atualmente os referidos Livros
Diários registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, desde 03/11/2012, conforme
provam as cópias autenticadas de seus Termos de Abertura e Encerramento, carreados aos autos
nesta fase recursal.
E havendo acervo probatório suficiente para legitimar o crédito pleiteado, bem
como análise fiscal em diligência no mesmo sentido, há de ser revertida a decisão de piso.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital